Tribunal: TCU
Processo: 016.784/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8740/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.784/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Abigail Veiga da Cruz (XXX.490.000-XX); Erenice Paz Gomes de Camargo (XXX.167.211-XX); Iluska Senna Bonfa Moslaves (XXX.706.371-XX); Jerusa Veiga da Cruz (XXX.788.520-XX); Lindalva Paes Gomes (XXX.128.088-XX); Lourdes de Albuquerque (XXX.040.301-XX); Marly Joana Gomes Mendes (XXX.782.221-XX); Rosana Fatima Gomes de Sant Ana (XXX.807.327-XX); Sandra Jussara Veiga da Cruz (XXX.757.160-XX); Sandra Ramona de Paes Gomes (XXX.062.691-XX); Sebastiana Maria Gomes Cruz (XXX.198.601-XX); Sonia Rocha dos Santos (XXX.509.617-XX); Vera Lucia Barone dos Santos (XXX.103.556-XX); Yasminne Senna Bonfa Taveira (XXX.620.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.